Tribunal: TCU
Processo: 005.322/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Jalapão (Adesusteja) e por Sandra Delmondes dos Santos, ex-diretora executiva da Adesusteja, contra o Acórdão 1.190/2021-TCU-1a Câmara, que julgou as contas das recorrentes irregulares, condenando-as ao pagamento do débito apurado em solidariedade e lhes aplicou a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o Recurso de Reconsideração interposto pelas recorrentes acima indicadas contra o Acórdão 1190/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares em tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da omissão no dever de prestar contas do Contrato de Repasse 321.708-30/2010, celebrado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Jalapão para a estruturação de um programa de comercialização para a agricultura familiar no município de Ponte Alta do Tocantins/TO. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ao acolher as razões do Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão às recorrentes, à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à Procuradoria da República no Estado do Tocantins.